Tribunal: TJMT
Processo: 1010781-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1010781-47.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

PARTE(S)
:

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), MICHEL PADILHA DA SILVA - CPF: 011.355.331-56 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CRIADA PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO DOS GANHOS OBTIDOS, CUJOS RENDIMENTOS DESAGUARIAM EM UM ESQUEMA COMPLEXO E REFINADO DE LAVAGEM DE CAPITAIS POR MEIO DA COMPRA DE BENS, TRANSAÇÕES COMERCIAIS E DE IMÓVEIS COM DINHEIRO PROVENIENTE DO CRIME, COM O OBJETIVO DE OCULTAR OS VALORES ILICITAMENTE OBTIDOS –
NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO
–
INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO PACIENTE – SÚMULA 64 DO STJ – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – 09 DENUNCIADOS, COM DEFENSORES DISTINTOS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – LIMITES DA RAZOABILIDADE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DE DECRETO – NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO –
ORDEM DENEGADA
.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, bem como estiver preenchido os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam:
fumus
comissi
delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in
libertatis
, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Nota-se o maior grau de envolvimento do paciente na organização criminosa quando comparado com os corréus paradigmas, visto que classificado pelo COAF como
“risco máximo para lavagem de dinheiro”
, a diferenciá-lo das condições dos corréus beneficiados com liberdade provisória.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Na hipótese, não se verifica mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, pois, além da contribuição da Defesa para o prolongamento da tramitação processual, pois deixou de apresentar a resposta à acusação, trata-se de feito complexo, com pluralidade de delitos e réus investigados, 09 (nove) ao todo, patrocinado por defensores diversos, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Não se verifica
“excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

2.
“No que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida.” (
AgRg
no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023.)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Michel Padilha da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 211166156).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, investigados na operação denominada “Operação Jumbo”.

Afirmou que o beneficiário está segregado desde 22 de setembro de 2022, e a ausência de revisões subsequentes demonstram uma clara violação dos preceitos legais e dos direitos fundamentais do acusado, caracterizando constrangimento ilegal.

Alegou que o excesso de prazo sem justificativa plausível ultrapassam os "limites razoáveis". Ainda que o atraso da instrução processual e a falta de uma revisão tempestiva da prisão preventiva revelam uma falha judiciária significativa, afetando diretamente os direitos do acusado e comprometendo a integridade do devido processo legal.

Noutro ponto, afirma que a autoridade judicial apontada como coatora foi designada para acumular funções na 4ª VARA CÍVEL e na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, conforme o Ato de Remoção Nº 323 de 14/03/2024 e a Portaria nº 330 de 15/03/2024, sendo que este acúmulo de responsabilidades é um reflexo direto da insuficiência de magistrados e do elevado volume de processos. Assim, o beneficiário está segregado por mais de 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias sem que houvesse condenação ou a revisão necessária da sua reclusão, violando o princípio da duração razoável do processo e configurando um constrangimento ilegal por inequívoco excesso de prazo.

Aduziu, ainda, que o Ministério Público foi intimado em 26 de março de 2024 para apresentar as alegações finais, com um prazo legal de 05 dias úteis, bem como este prazo expirou em 1º de abril de 2024, sem qualquer manifestação Ministerial até 15 de abril de 2024, sendo a mora processual significativa, pois o paciente encontra-se detido desde 22 de setembro de 2022, totalizando mais de 574 dias de encarceramento até a presente data.

Ainda, asseverou que não existe mais a contemporaneidade da segregação cautelar uma vez que a justificativa da manutenção da prisão para prevenir a continuação das atividades criminosas não se sustenta mais.

Por fim, alegou que com o
“encerramento das atividades das empresas envolvidas nas investigações que levaram à prisão de Michel Padilha da Silva, bem como a implementação de medidas restritivas econômicas, incluindo a determinação de venda antecipada de ativos, representam um marco crucial na avaliação da necessidade contínua de manutenção da prisão preventiva do acusado e na efetividade das penalidades impostas...”
(
sic
, id. 211166156, p. 6).

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, em função do excesso de prazo e da ausência de reavaliação da necessidade da segregação cautelar, possibilitando ao paciente responder ao processo em liberdade, e determinar a expedição do respectivo alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 211166156). Juntou documentos, nos seguintes termos:

“VI – PEDIDOS

Diante do exposto, a defesa de Michel Padilha da Silva, por meio deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência que sejam concedidos os seguintes pedidos:

1. Reconhecimento da Ilegalidade da Prisão Preventiva: Considerando a ausência de revisão periódica da prisão preventiva conforme estipulado pelo Código de Processo Penal, solicita-se o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão de Michel Padilha da Silva e a imediata expedição de alvará de soltura.

2. Declaração de Mora Judicial e suas Implicações: Devido ao acúmulo indevido de funções judiciais e à excessiva carga processual que resultaram em mora judicial, pede-se que seja reconhecido o prejuízo causado ao acusado e considerado como fundamento para a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Consequências da Perda do Prazo para Alegações Finais pela Acusação: Solicita-se que o atraso significativo da acusação em apresentar as alegações finais seja reconhecido como falha processual grave, impactando diretamente na liberdade do acusado e servindo como justificativa adicional para o deferimento do presente habeas corpus.

4. Reavaliação da Necessidade de Manutenção da Prisão Preventiva: Tendo em vista a perda de contemporaneidade dos fatos e a desarticulação do grupo criminoso, requer-se a reavaliação da necessidade da prisão preventiva e a possível concessão de liberdade provisória.

5. Consideração do Encerramento das Atividades das Empresas Investigadas: Face ao encerramento das atividades das empresas investigadas e as severas restrições econômicas impostas, pede-se que sejam consideradas estas medidas como suficientes para garantir a não continuidade das atividades criminosas e para a reconsideração da manutenção da custódia preventiva de Michel.

6. Pedido de Liminar: Solicita-se, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva de Michel Padilha da Silva, proporcionando ao acusado o direito à liberdade durante a tramitação deste habeas corpus, permitindo uma análise mais detalhada e ponderada dos argumentos aqui apresentados.

7. Julgamento do Mérito: Solicita-se a concessão definitiva deste habeas corpus, consagrando a soltura imediata de Michel Padilha da Silva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas adequadas ao contexto atual do processo, caso necessário, para assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais futuros...”
(
sic
, id. 211166156, p. 7/8).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 211877690.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 212647668.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da rodem (id. 214674653),
sintetizando com
a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Jumbo II. Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência de medidas cautelares; 4) decisão constritiva que ofenderia o princípio da inocência. Pedido de outorga de liberdade provisória. Período da prisão provisória, circunstâncias e realidade processual. Complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios que exige, por conseguinte, de maior tempo para a prestação jurisdicional. Premissa do TJMT. Excesso de prazo afastado. Decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, estruturalmente ordenada, voltada a dissimular e ocultar a origem dos ganhos obtidos com a
narcotraficância
, através da constituição de empresas para inserir, como atividade empresarial lícita fosse, as vantagens ilegais [dinheiro] no sistema financeiro. Participação do paciente em atos de lavagem de dinheiro. Constituição de “empresa de fachada”. Infraestrutura incompatível com o exercício da atividade comercial para qual foi constituída [comércio varejista de materiais para construção], pois não havia registros de funcionários, clientes ou fornecedores e, mesmo assim, teria movimentado a quantia de R$ 27.841.724,00 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e um mil setecentos e vinte e quatro reais) entre 05/08/2021
a
25/01/2022. Empresa com endereço em Boa Vista/RR. Diligências investigativas que, por diversos dias e horários, de forma alternada, e entrevistas com moradores próximos, constatou-se que o empreendimento é dotado de infraestrutura módica e permanece a maior parte do tempo fechado, sem qualquer movimentação de clientes ou fornecedores. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Aresto do STJ e do TJMT, em simetria. Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Conceito de garantia da ordem pública. Diretriz do STJ. Medidas cautelares alternativas. Inaplicabilidade. Prisão preventiva que não viola a presunção de inocência, pois detém cunho cautelar, com finalidade distinta da prisão decorrente de sentença condenatória. Julgado do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO DA SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO LUCAS ANDRÉ CURVO CARVALHO, OAB/MT 32864/O

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Michel Padilha da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 211166156).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, investigados na operação denominada “Operação Jumbo”.

Afirmou que o beneficiário está segregado desde 22 de setembro de 2022, ou seja, por mais de 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias, sem que houvesse o término da instrução processual ou a reavaliação da necessidade da segregação cautelar, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Conforme consta da exordial, a paciente foi imputada, em tese, dos delitos previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV da Lei 12.850/13, art. 1º,
caput
da Lei 9.613/98, art. 12 por duas vezes e em concurso material e art. 14, ambos da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Quanto a existência de requisitos para a segregação cautelar,
esta
Egrégia Câmara já se manifestou anteriormente:

“HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO JUMBO. ALEGAÇÃO DA DECISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA TER SIDO
DESPROPORCIONAL, GENÉRICA, SEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES
E SEM INDIVIDUALIZAR AS CONDUTAS DO PACIENTE.
IMPROCEDÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS POSSUÍREM PENAS MÁXIMAS SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS. PLEITO DEFENSIVO DE
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
DO BENEFICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ALMEJADO
RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA
.

1. No caso, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução e pelos crimes supostamente praticados possuírem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, não se olvidando, também, do fato que o paciente foi preso em flagrante em virtude de diligências empreendidas no bojo da Operação Jumbo para cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca apreensão, tendo sido justificada a medida também para evitar a reiteração delitiva.

2.
“
O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (
AgRg
no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022).

3.
“
Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (
AgRg
no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).”
(HC 1002645-95.2023.8.11.0000, j. 22.03.2023).

O paciente requereu a revogação da prisão preventiva perante a autoridade judicial apontada como coatora, que restou indeferido em 19 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:

“Feito o apontamento, passo a apreciação de Revogação de Prisão Preventiva apresentado pelas defesas dos acusados TIAGO GOMES DE SOUZA – id 136289961, 136581489, MICHEL PADILHA DA SILVA – id 136607595, ANDRÉ LUIZ VELOSO – id 136607597, MATHEUS SOUZA DOS SANTOS - id 136528458.

Ao se manifestar o Representante do Ministério Público, manifestou-se, pelo indeferimento de todos os pleitos, ao argumento de que ainda persistem os motivos que ensejaram as medidas extremas.

Após análise dos fatos que desencadearam a Prisão Preventiva dos acusados TIAGO GOMES DE SOUZA, MICHEL PADILHA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ VELOSO, verifico que ainda subsistem os pressupostos legais para a manutenção da ordem segregatícia, eis que presente o “fumus
comissi
delicti”, ante a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Aliado a isso, a decisão que decretou a Prisão Preventiva dos acusados está alicerçada nos requisitos permissivos da lei adjetiva, não havendo, portanto, em que se falar em ausência de elementos para sua manutenção.

Com efeito, anoto que em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, é notório que, também, se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de todo o arcabouço das investigações levantadas e consignadas no âmbito da Operação Jumbo 2, é perene o risco a ordem pública, consubstanciada na possibilidade dos acusados soltos, prosseguir na realização de atos criminosos, já que supostamente integram Organização Criminosa especializada na Lavagem de Capitais, sendo crível estabelecer que possa agir no intuito de blindar o patrimônio existente.

Neste ponto, registre-se que, conforme relatado acima, a conduta narrada no que se refere às pessoas que integram Organização Criminosa é no sentido fazer estabelecer uma estrutura para lavar o capital originado no Tráfico de Drogas em empresas, notadamente, postos de gasolina, que atuavam livremente nesta urbe, sendo patrocinadas pela criminalidade, estando em concorrência comercial com
empreendimentos
lícitos.

Ademais, a estrutura delineada, demonstra-se de alta periculosidade ao meio social, considerando a quantidade de entorpecente e de dinheiro tramitado, suspeitando-se a existência de capilaridade da estrutura em outros e Estados,
bem como os indícios de vinculação com o Comando Vermelho, sendo suspeitos de serem responsáveis pelo fornecimento da droga à facção criminosa estabelecida em quase todo o território estadual
.

Além disso, pesa contra os acusados,
condutas gravíssimas, logo é imperioso se manter a segregação cautelar
do mesmo
, visto que, em consonância com a assente jurisprudência pátria, a Prisão Preventiva é medida idônea para fazer cessar as atividades de Organização Criminosa, das quais se extrai o periculum
libertatis
dos acusados
.

Nesse sentido:

...

Ademais, é indiscutível que para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da Prisão Preventiva,
é imprescindível modificação fática da situação que determinou a Prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, sendo que tal fato não ocorre no caso em análise
.

Muito ao contrário,
foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia em desfavor dos acusados na Ação Penal vinculada a este feito, uma vez que seriam integrantes da Organização Criminosa, a qual era liderada por TIAGO BALEIA
.

Assim, consoante se verifica dos fatos já delineados, a custódia cautelar se adéqua à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no art. 282, II, do CPP, não sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme requerem as defesas.

No que tange ao apontamento de excesso de prazo, anoto que
os autos da Ação Penal vinculada a este feito se encontra
na fase do art. 402, do CPP, cujas diligências foram requeridas pelas defesas, logo, não há que se falar em excesso de prazo.

Ademais, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o prazo de duração da Prisão Provisória durante a formação da culpa, para que seja considerado demasiado e constrangedor ao status
libertatis
, deve ser analisado diante das peculiaridades do caso concreto, jamais sendo medido ou rotulado numa receita padronizada, aritmética e inflexível como almeja os postulantes.

Sendo assim, diante de todo o exposto, em consonância com o r. parecer do Representante do Ministério Público, INDEFIRO os pedidos de Revogação das Prisões Preventiva formulados pelas defesas dos acusados TIAGO GOMES DE SOUZA, MICHEL PADILHA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ VELOSO...”
(id. 211166162).

Ainda, ao prestar informações a autoridade judicial consignou que:

“Importante consignar, que após a deflagração da 1ª fase da Operação Jumbo, foram colhidos elementos que identificaram a participação de outros membros na ORCRIM, além de outras sociedades empresárias utilizadas para a prática, em tese, do crime de Lavagem de Dinheiro oriundo do Tráfico de Drogas.

Em síntese, na 1ª fase da Operação Jumbo as investigações teriam demonstrado a existência de uma organização criminosa estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da
narcotraficância
.

A ORCRIM, em tese, utilizaria as empresas constituídas, postos de gasolina, transportadoras e outras pessoas jurídicas para promover a reinserção do dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro, fazendo crer que a riqueza auferida seria pela atividade empresarial lícita.

Na segunda fase da Operação Jumbo, verificou-se, em tese, o envolvimento do Paciente MICHEL PADILHA, de mais 08 (oito) pessoas físicas, além de outras 06 (seis) pessoas jurídicas, na organização criminosa liderada pelo acusado TIAGO GOMES DE SOUZA, vulgo “BALEIA”.

Segundo consta dos autos, a partir da análise do aparelho celular apreendido na 1ª fase da Operação Jumbo, com o acusado TIAGO BALEIA, teria sido possível identificar que a ORCRIM se utilizava de um circuito paralelo de comunicação, por meio do qual o líder dessa organização se comunicava com criminosos notórios, diretamente relacionados à comercialização de cocaína.

O conteúdo dos diálogos monitorados TMC de TIAGO BALEIA, versavam principalmente sobre depósitos bancários em nome de terceiros, o que evidenciaria atos de Lavagem de Dinheiro.

Com relação ao Paciente MICHEL PADILHA, consta que
o mesmo
possuiria, em tese, vinculação direta com TIAGO BALEIA, com participação direta da gestão dos empreendimentos de BALEIA, visto que sua esposa, FABRICIA, exerceria a função de contadora nas empresas.

Consta dos autos MICHEL seria o responsável por gerenciar as contas da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES, submetendo-se às ordens de TIAGO BALEIA, que indicaria os valores e as contas bancárias a serem transacionadas.

Consta, ainda, dos autos que, na véspera da deflagração da Operação JUMBO, o líder da Organização Criminosa TIAGO GOMES DE SOUZA vulgo “Baleia” teria adquirido o POSTO ALECRIM e, após sua prisão, teria vendido o referido posto para o Paciente e para o acusado ANTÔNIO MARCOS.

Em síntese, com relação ao Paciente MICHEL as investigações teriam demonstrado que o mesmo e o acusado ANTÔNIO, teriam, em 11/07/2022, comprado o POSTO ALECRIM por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que este valor é expressivamente inferior ao valor pago por TIAGO BALEIA, em 07/04/2022, o qual teria investido o montante de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) pelo empreendimento e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) pelos três terrenos sobre os quais foi edificado o posto de combustível.

Assim, o Paciente MICHEL e o acusado ANTÔNIO teriam participado da suposta simulação da venda do Posto Alecrim, a qual é apontada pela acusação como ato de ocultação patrimonial, realizada no intuito de blindar o patrimônio de TIAGO BALEIA.

Acrescentaram, ainda, que não foi identificado documento cartorário hábil a comprovar efetivamente a realização do negócio jurídico, bem como que o Paciente MICHEL e o acusado ANTÔNIO MARCOS não exerceriam qualquer atividade de gestão naquele empreendimento, o que demonstraria mera alteração nos registros da JUCEMAT, com o objetivo de ocultar o patrimônio, no interesse do líder da suposta ORCRIM, TIAGO BALEIA.

Segundo a Representação o Paciente MICHEL PADILHA DA SILVA, em tese, seria o administrador da conta bancária da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES em que os valores provenientes dos delitos eram depositados. Tal constatação extraiu-se dos diálogos realizados entre MICHEL e TIAGO BALEIA, pelo WhatsApp, em que confabulam sobre a transferência de valores às empresas administradas, em tese, por MICHEL.

Dessa forma, após a análise das provas trazidas, verifiquei que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa ligada ao Tráfico de Drogas, cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Capitais por meio da compra de bens, transações comerciais e de imóveis com dinheiro proveniente do crime, com o objetivo de ocultar os valores ilicitamente obtidos.

Dessa forma, em 24.08.2022, decretei a Prisão Preventiva do Paciente MICHEL PADILHA e outros 08 (oito) representados, determinei a Busca e Apreensão Domiciliar, deferi a Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos, bem como autorizei a extração de dados
dos mesmos
.

Na mesma decisão, deferi o Pedido de Sequestro dos Bens dos investigados, indeferi o Pedido de Suspensão das Atividades Econômicas de 03 (três) estabelecimentos e determinei o Sequestro e a Gestão destes, tendo nomeado como administradora judicial, o escritório
I.JUDICE
.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente MICHEL PADILHA foi cumprido em 22.09.2022.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1010097- 64.2022.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

O Ministério Público, em 25.10.2022, ofereceu denúncia em face do Paciente MICHEL PADILHA e outros 06 (seis) codenunciados.

Ressalto que, o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei n. 12.850/13, art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 e art. 12 (por duas vezes em concurso material) e art. 14, ambos da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do CP.

Dessa forma, em 25.11.2022, RECEBI a denúncia em face do Paciente MICHEL e demais codenunciados, bem como mantive as prisões preventivas decretadas nos autos do incidente, conforme decisão em anexo.

Após, em 16.12.2022, concedi prisão domiciliar ao codenunciado ANTÔNIO, com fulcro no art. 318 do Código de Processo Penal, em razão do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento
medico
no estabelecimento penal.

Informo, ainda, que vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 09 (nove) acusados, 08 (oito) foram devidamente citados e 05 (cinco) acusados apresentaram a Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas NÃO constava Resposta à Acusação do Paciente, embora com defesa devidamente constituída nos autos desde 11.10.2022.

Dessa forma, em 21.03.2023, determinei a intimação do Paciente MICHEL e outros 02 (dois) codenunciados para que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), informassem os dados necessários dos causídicos que iriam patrocinar a suas defesas, para intimação e apresentação das Respostas à Acusação, no prazo legal e a citação de 01 (uma) codenunciada no endereço apresentado pelo Ministério Público.

O Paciente foi intimado e informou os dados do advogado que já estava devidamente habilitado nos autos desde 11.10.2022, tendo a defesa apresentado Resposta à Acusação somente em 11.07.2023.

Vindo os autos conclusos, em 13.07.2023, proferi decisão concedendo à defesa do codenunciado TIAGO GOMES prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de nova Resposta à Acusação, determinando vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas pela defesa do Paciente MICHEL e do codenunciado ANDRÉ, a intimação das defesas para direcionar os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva aos autos incidentais - n.º 1010668- 35.2022.8.11.0042, para não prejudicar o bom andamento da marcha processual.

Após, em 29.08.2023, proferi decisão rejeitando as preliminares arguidas pelas defesas do Paciente e demais codenunciados e DESIGNANDO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 23 e 24 de outubro de 2023, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comuns, as testemunhas de defesa e interrogados os acusados.

Vindo os autos conclusos, em 19.10.2023, não conheci dos embargos opostos pela defesa do codenunciado TIAGO GOMES DE SOUZA, acolhi a justificativa apresentada pela acusada TAHINARA para participar da audiência de forma remota, deferi o pedido do Ministério Público para oitiva da testemunha de forma remota e determinei a intimação das defesas para direcionar os pedidos afetos a Revogação da Prisão Preventiva aos autos incidentais - n.º 1010668- 35.2022.8.11.0042, a fim de evitar tumulto e prejuízo da marcha processual.

Informo, ainda, que iniciada a Audiência de Instrução e Julgamento, as defesas do Paciente e de outros 03 (três) acusados levantaram questão de ordem, alegando que não foram acostados aos autos as mídias digitais concernentes à Segunda fase da Operação Jumbo, os conteúdos concernentes aos afastamentos do sigilo dos dados extraídos dos celulares e outros.

Na oportunidade, o Ministério Público afirmou que houve o compartilhamento das provas da primeira fase e que as defesas tiveram acesso, uma vez que as mídias das interceptações se encontram juntadas tanto nos autos da primeira fase quanto nos autos da segunda fase.

Dessa forma, considerando que não possível identificar quais eram as mídias que supostamente faltantes, bem como não tendo a Autoridade Policial e nem o representante do Ministério Público reconhecido quais são essas mídias, em 23.10.2023, proferi decisão deferindo às defesas, o prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem o rol das mídias supostamente faltantes e, com apresentação, vista ao Ministério Público para manifestação e providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na mesma decisão, REDESIGNEI a Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 06 e 07 de dezembro de 2023, a ser realizada de forma presencial.

Em 30.10.2023, foi certificado que o HD EXTERNO contendo os dados das extrações dos celulares apreendidos no bojo da Operação Jumbo, os Relatórios de Inteligência Financeira e o Laudo de Extração do computador apreendido na empresa MÁXIMA, o qual foi entregue neste Juízo em 27.10.2023, encontra-se armazenado na caixa box nº 61, em razão da incompatibilidade técnica.

Por fim, informo que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 07.12.2023, concedi às defesas o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação dos requerimentos na fase do artigo 402, do CPP.

Aportando aos autos os requerimentos das defesas, proferi decisão indeferindo os pedidos de diligências formulados pelas defesas do Paciente e outros codenunciados e concedendo novamente às defesas dos acusados TIAGO GOMES, TAHINARA AGUILAR e ANTÔNIO MARCOS, o prazo de 05 (cinco) dias, para juntada dos documentos, os quais já deveriam ter sido juntado pelas defesas, com o fim de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa e com o decurso do prazo, vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para as defesas acostarem aos autos os documentos solicitados na fase do art. 402 do CPP, os autos foram com vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, contudo ocorreu uma falha no processamento da ciência automática dos expedientes de intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

Assim, em razão da falha no sistema foi necessário realizar o reprocessamento dos prazos do processo e a reabertura de nova vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, conforme certidão do id. 150360691, estando os autos aguardando a apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos...”
(id. 212647668).

Desta forma, consta em relação ao beneficiário que
o mesmo
possuiria, em tese, vinculação direta com Tiago Baleia, com participação direta da gestão dos empreendimentos de BALEIA, visto que sua esposa, FABRICIA, exerceria a função de contadora nas empresas. Ainda, que seria o responsável por gerenciar as contas da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES, submetendo-se às ordens de TIAGO BALEIA, que indicaria os valores e as contas bancárias a serem transacionadas.

Ainda, que, na véspera da deflagração da Operação JUMBO, o líder da Organização Criminosa TIAGO GOMES DE SOUZA vulgo “Baleia” teria adquirido o POSTO ALECRIM e, após sua prisão, teria vendido o referido posto ao paciente e para o acusado ANTÔNIO MARCOS. Conforme, as investigações teriam demonstrado que o mesmo e o acusado ANTÔNIO, teriam, em 11 de julho de 2022, adquirido o POSTO ALECRIM por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que este valor é expressivamente inferior ao valor pago por TIAGO BALEIA, em 07 de abril de 2022, o qual teria investido o montante de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) pelo empreendimento e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) pelos três terrenos sobre os quais foi edificado o posto de combustível.

Neste contexto, em tese, o paciente seria o administrador da conta bancária da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES em que os valores provenientes dos delitos eram depositados. Tal constatação extraiu-se dos diálogos realizados entre o beneficiário e TIAGO BALEIA, pelo WhatsApp, em que confabulam sobre a transferência de valores às empresas administradas, em tese, pelo paciente.

Portanto, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, estruturalmente ordenada, voltada a dissimular e ocultar a origem dos ganhos obtidos com a
narcotraficância
, através da constituição de empresas para inserir, como atividade empresarial lícita fosse, as vantagens ilegais [dinheiro] no sistema financeiro.

A participação do paciente (atos de lavagem de dinheiro), que tem vínculo direto com o líder da organização criminosa (Tiago Baleia), está retratada na decisão de decretou a sua custódia preventiva, do qual se extrai que:

-
o
réu [Michel] seria o administrador da conta bancária da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTES em que os valores provenientes dos delitos eram depositados. Tal constatação extrai-se dos diálogos realizados entre MICHEL e TIAGO BALEIA, pelo WhatsApp, em que confabulam sobre a transferência de valores às empresas administradas, em tese, por MICHEL;

- Ainda, é possível extrair indícios das conversas travadas entre TIAGO BALEIA e TIAGO LOPES. Estas conversas localizadas nos celulares apreendidos demonstrariam que os comprovantes de depósitos encaminhado por TIAGO LOPES era reencaminhado por TIAGO BALEIA a MICHEL PADILHA, para tomar nota;

- Outro indício que apontaria para autoria delitiva de MICHEL extrai-se do fato de que ele e TIAGO BALEIA teriam entabulado negócio jurídico transferindo o controle e a propriedade de um posto de combustível, até então desconhecido pela equipe de investigado, mesmo TIAGO BALEIA estando preso em razão da primeira fase desta Operação, com a aparente finalidade de blindar os bens de TIAGO BALEIA;

- A ligação de MICHEL PADILHA com TIAGO BALEIA, também pode ser inferida no fato de que aquele investigado é marido de FABRÍCIA MAGALHÃES DE MACEDO, contadora dos empreendimentos de TIAGO BALEIA;

- Outros indícios da autoria delitiva extraem-se dos seguintes fatos trazidos aos autos:

- Foram identificadas centenas de transações financeiras realizadas por MICHEL no interesse de TIAGO BALEIA, aparentemente de forma suspeita;

- Supostamente, MICHEL PADILHA também é proprietário da empresa MÁXIMA TRANSPORTES E LOGÍSITICA DE CARGAS, empreendimento que teria, em tese, realizado simulações de compras no POSTO ATALAIA, de propriedade de TIAGO BALEIA;

Destaca-se a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (
AgRg
no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
11/9/2017 e HC nº 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
05.06.2019).

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284
AgR
, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,
DJe
de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [
... ]
; RHC n. 106.697 [
... ]
)
. ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Portanto, no presente caso, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução e pelos crimes supostamente praticados possuírem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, não se olvidando, também, do fato que o paciente foi preso em flagrante em virtude de diligências empreendidas no bojo da Operação Jumbo para cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca apreensão, tendo sido justificada a medida também para evitar a reiteração delitiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes.[...]
” (
AgRg
no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o
Eg
. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)

No tocante a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018,
DJe
08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

In
casu
, o paciente somente anexou alguns documentos, ou seja, quanto ao excesso de prazo, documento algum instrui o pedido, não existindo elementos suficientes para aferir se ocorreu desídia judiciária.

Ademais, consta da própria inicial que os autos processuais se encontram na fase de alegações finais. Ainda, conforme as informações da autoridade judicial, constata-se que a defesa do paciente, embora devidamente constituída nos autos desde
11 de outubro de 2022
,
não apresentou
a
resposta à acusação
, sendo necessário a intimação do paciente para que informassem os dados dos causídicos para intimação e apresentação da
resposta à acusação
, que somente foi apresentada em
11 de julho de 2023
, além do mais, foi concedida a defesa do codenunciado Tiago Gomes, prazo para apresentação de nova resposta à acusação e, com o decurso do prazo (25 de agosto de 2023), os autos retornarão conclusos para análise das preliminares arguidas e realização da audiência de instrução e julgamento, estando o feito na fase de alegações finais.

Ainda, a ação penal envolve 09 (nove) denunciados; citação em diversos lugares; advogados distintos; não cumprimento dos prazos para apresentação de resposta à acusação (especialmente, por parte do paciente e outros dois codenunciados); renúncias de mandatos; representação pela Defensoria Pública; múltiplos pedidos de revogação da custódia e concessão de prisão domiciliar; reanálise das segregações;
recambiamento
de custodiados; interposição de inúmeros
habeas corpus
, entre outros atos processuais ordinatórios necessários.

Neste contexto, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Na hipótese, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo. Contudo, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, a pluralidade de réus com diferentes defesas.

Assim, além da contribuição da defesa do paciente para o prolongamento da tramitação processual, trata-se de feito complexo, com pluralidade de delitos e réus investigados, 09 (nove) ao todo, patrocinado por defensores diversos, que sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO PACIENTE - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA - ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581 - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na hipótese,
não se
verifica mora processual atribuível ao
Poder Judiciário
ou aos órgãos encarregados da persecução penal, pois, além da contribuição da Defesa para o prolongamento da tramitação processual, pois deixou de apresentar a resposta à acusação, trata-se de feito complexo, com pluralidade de delitos e réus investigados, 07 (sete) ao todo, patrocinado por defensores diversos, o que justifica, por
ora, a
dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

O contexto fático anterior à invasão permite concluir a existência de justa causa para o ingresso no interior da residência. Logo, as provas advindas de tal
conduta não podem
ser consideradas ilícitas.

Conforme decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.”
(N.U 1000370-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023).

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 7 MESES E 20 DIAS - AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA - DUAS INTIMAÇÕES DO PACIENTE PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ANÁLISE DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE “CONVERSÃO DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO EM DILIGÊNCIA”, DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, DE ACESSO A INCIDENTE PROCESSUAL E DE DADOS DO APARELHO CELULAR - JULGAMENTO DE RECURSO ACLARATÓRIO - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - PECULIARIDADES CONCRETAS - LIMITES DA RAZOABILIDADE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA COM NOTA RECOMENDATÓRIA.

Se a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações, recebimento de denúncia, deferimentos e indeferimentos de acesso a incidente processuais, análise de pedidos de liberdade e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - aproximadamente 7 (sete) meses – não se identifica excesso de prazo a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC nº 388.133/SP).

Não se verifica “excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual” (TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).”
(N.U 1019689-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Relembro que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Igualmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Ainda,
a priori
, não há que falar em excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que:

“Súmula 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
. ”

Como mencionado, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias,
trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas
(STJ,
AgRg
no HC 579.125/MA - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.4.2021).

Ainda, em que pese à argumentação defensiva, no sentido de que a ausência de revisão do ergástulo em 90 (noventa) dias acarretaria automaticamente a
ilegalidade da custódia preventiva
e ensejaria, consequentemente, seu
relaxamento
, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
”
(
AgRg
no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Portanto, a falta de reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias (CPP, art. 316), tampouco enseja sua revogação.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 756.968/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).

[...] O termo para "a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (
AgRg
no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
29/09/2020)” [...]
(STJ, RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).

De outro
norte
, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade da prisão, verifica-se que tal tese dever ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos e contemporâneos à situação que deu causa ao decreto de prisão cautelar, consoante acima destacado.

Em situações tais, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“No que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida.”
(
AgRg
no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele responde a ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in
casu
.

4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 12/12/2023.)” – destaquei.

Por fim, embora a autoridade judicial tenha determinado o encerramento das empresas, ante as dificuldades dos administradores judiciais na implementação do
múnus público
, essa e. Corte de Justiça em recente julgamento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, determinou somente a suspensão das atividades.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO

A ORDEM PLEITEADA
, em favor de
Michael Padilha da Silva
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Observei bem as alegações da defesa e como o relator, não vejo como tratar a questão da competência, uma vez que não aventada na peça inaugural.

No entanto, na condição de ter jurisdicionado na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e dada a minha experiência, verifico que essa questão não é tão crucial, uma vez que se trata de competência relativa.

O processo, como bem disse o douto relator, está com a instrução terminada, trata-se de um processo complexo com vários réus, vários delitos, lavagem de dinheiro, envolvimento de empresas, tráfico, várias defesas em que alguns advogados não se desincumbiram adequadamente da sua função de atender os prazos processuais para que o processo andasse rapidamente e muitas vezes é feito isso justamente para ocasionar o excesso de prazo. Nós sabemos da defesa indireta, fui advogado por muitos anos e sei como funciona, de maneira que isso não pode ser imputado ao poder judiciário.

Como falou o advogado da tribuna, houve troca de juízes, isso ocasiona uma demora até que o novo juiz se inteire dessas causas complexas, tudo isso faz parte do trabalho e do
mitiê
do judiciário.

Quanto ao excesso de prazo, entendo que quando alguém se propõem a participar de um delito de uma organização criminosa complexa, como em tese o ora paciente se envolveu, também está sujeito e deve ter ciência antecipadamente, que se uma vez capturado irá sofrer um processo de demora inusual por conta da complexidade.

A sociedade não pode ficar sujeita à obediência dos prazos processuais, pois está clamando por uma posição mais dura do judiciário, pois enquanto esse tipo de ação está se espalhando, a sociedade está pedindo socorro. Nós não sabemos onde irá dar esse modelo de organização criminosa que graça em todas as comunidades, inclusive as pequenas.

Temos aqui um embate entre dois princípios constitucionais, que é o princípio constitucional da liberdade, do direito de ir e vir que
prima face
está sendo violado pelo excesso de prazo, por falta da sentença transitada em julgado, mas também temos o direito da segurança jurídica, que é um direito constitucional garantido à sociedade que trabalha, que sustenta o sistema e que é a base de toda uma nação que se encontra afrontada por todo esse tipo de delito, estou falando aqui de uma questão em tese, porque não podemos adentrar ao mérito, nesta ação mandamental.

O grande dilema do julgador é ter em vista o direito a segurança que deve ser garantido pelo Estado Juiz, o dever de garantir à sociedade, às nossas famílias, nossos filhos, ao trabalhador que levanta cedo e trabalha dentro da legalidade e que se acha acuado, justamente, para garantir um ambiente seguro para viver.

Embora reconheça que existe um excesso de prazo, em princípio fora do normal, mas é preciso que o julgador olhe todo o contexto, e nesse caso ao julgador é imposta a ponderação entre um direito e outro.

Como bem disse o relator, nesse caso ainda precisamos da prisão preventiva, pois estão presentes todas as condições e os pressupostos da manutenção da prisão preventiva, para que uma vez o paciente posto em liberdade não volte a delinquir e assim, indiretamente e consequentemente, garanta o direito de segurança à sociedade, o direito de uma vida saudável, de um meio ambiente de segurança.

Assim, temos que fazer essa ponderação e optar por esse direito que é coletivo em relação ao direito à liberdade, que em princípio teria o paciente.

Para arrematar, como disse o douto relator, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que a instrução já se encontra encerrada, existe súmula nesse sentido. Agora cabe ao douto juízo de conhecimento intimar rapidamente e sentenciar o paciente.

Quanto à alegada incompetência, se assim desejar o douto causídico, poderá fazê-lo através de outra ação mandamental.

Com essas considerações, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
19
/06/2024